Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701247-95.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIMAR MOTA FERNANDES 66512611187 RÉU ESPÓLIO DE: NICODEMOS REZENDE, DIVA LUIZA REZENDE, EUSTÁQUIO REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE MATOS REZENDE DECISÃO DRIFT CAR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 257331421, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida pelos ESPÓLIOS DE NICODEMOS REZENDE, DIVA LUIZA REZENDE e EUSTÁQUIO REZENDE, que concedeu a liminar, nos seguintes termos: “I. RELATÓRIO Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada por PAULO HENRIQUE MATOS REZENDE em representação dos Espólios de NICODEMOS REZENDE, DIVA LUIZA REZENDE e EUSTÁQUIO REZENDE, contra DRIFT CAR/, pessoa jurídica representada por LUCIMARA MOTA FERNANDES, e EVENTUAL OCUPANTE DO IMÓVEL E/OU PREPOSTO DA EMPRESA. O processo foi distribuído sob o número 0711721-20.2025.8.07.0014 em 10 de novembro de 2025, com valor atribuído à causa em R$ 150.000,00, e tramita perante este Juízo da Vara Cível do Guará. Conforme narrativa fática deduzida na petição inicial, o cerne da controvérsia reside na posse do imóvel situado na QE 40, Conjunto Q, Lote 07, Guará II/DF. Os autores informam que os inventariados, Nicodemos Rezende e Diva Luiza Rezende, casados desde 04/08/1946, faleceram em 1997 e 1992, respectivamente. Dentre os bens deixados, constam dois imóveis e a empresa NICODEMOS REZENDE – ME. É relatado que houve um acordo entre os herdeiros, resultando na renúncia de quinhão em favor de Paulo Henrique Matos Rezende, o qual, na qualidade de inventariante, administra os bens do espólio. O imóvel em questão já foi objeto de uma controvérsia possessória anterior, veiculada nos autos do Processo no 0709006-10.2022.8.07.0014, também perante a Vara Cível do Guará/DF. Naquela demanda, foi concedida medida liminar de desocupação em 20/01/2024 contra RICARDO REZENDE DE OLIVEIRA e RENATA AQUINO DA ROSA REZENDE (JR Auto Center), em razão da extinção de um comodato verbal por prazo indeterminado, constituído em mora mediante notificação extrajudicial recebida em 13/05/2022. A posse foi efetivamente reintegrada aos espólios em 11/02/2024, mediante a entrega das chaves. A sentença proferida posteriormente naquele processo (Num. 243705008 - Pág. 1) julgou parcialmente procedente o pedido, reintegrando os espólios na posse do imóvel e condenando os réus (Ricardo e Renata) ao pagamento de rendimentos (lucros cessantes) no valor mensal de R$ 2.466,67, a contar de 18/05/2022 até a desocupação em 11/02/2024, confirmando a decisão liminar e resolvendo o mérito do processo. Os autores afirmam que, desde a entrega das chaves (11/02/2024), o inventariante Paulo Henrique Matos Rezende vinha exercendo regularmente a posse do bem, inclusive promovendo reformas e utilizando a parte superior para residência e a parte inferior (loja) para atividade profissional. O novo esbulho, que motiva a presente ação, teria ocorrido entre 01/11/2025 e 02/11/2025, sendo constatado em 04/11/2025. A invasão, que se deu na parte inferior do imóvel (loja), foi caracterizada por arrombamento e ocupação ilícita por veículos pertencentes à empresa Drift Car. O requerente registrou imediatamente a Ocorrência Policial no 7.083/2025-1, junto à 4a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, na mesma data, às 13h42min. Em 06/11/2025, foi promovida notificação extrajudicial (registrada sob no 00722401) para a desocupação voluntária, que foi devidamente recebida pela Sra. Lucimara Mota Fernandes da Rocha, proprietária da empresa Drift Car. Diante da permanência injustificada e da resistência dos ocupantes, o autor requereu a reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência liminar, arbitramento de lucros cessantes de R$ 5.000,00 mensais a partir de 06/11/2025, e concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Proferida decisão inicial (ID 256373772), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a emenda da inicial para retificação do polo ativo (procurações em nome dos espólios, assinadas pelo inventariante, e termo de nomeação) e comprovação de hipossuficiência do espólio. O requerente apresentou emendas à inicial. Na primeira emenda (ID 256690350), juntou procurações e termo de inventariante, e documentos pessoais (CTPS Digital e extratos bancários) para demonstrar a hipossuficiência de Paulo Henrique Matos Rezende, alegando que suas entradas financeiras irregulares não eram suficientes para cobrir as despesas básicas. Nova decisão judicial (ID 256940492) reiterou a necessidade de comprovação da hipossuficiência do espólio (e não apenas do inventariante) e a correta apresentação das procurações em nome dos espólios, concedendo prazo derradeiro para emenda. Na última emenda (ID 257140711), o requerente cumpriu a exigência de regularização do polo ativo, juntando a procuração em nome dos espólios, representados pelo inventariante Paulo Henrique Matos Rezende (ID 257140714 e 257140715). Quanto à gratuidade de justiça, o autor informou que, diante da urgência e da dificuldade em obter imediatamente a documentação do espólio para comprovar a hipossuficiência, procedeu ao recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 299,11, comprovado pelo ID 257015192, e reiterou o pedido de análise da liminar. Passo a deliberar sobre as questões preliminares e o pleito antecipatório. II. FUNDAMENTAÇÃO A. Da Retificação do Polo Ativo e da Representação Processual A representação do espólio em juízo é feita pelo inventariante, conforme o que dispõe o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. Na petição inicial, apesar de a demanda ter sido proposta em nome do inventariante Paulo Henrique Matos Rezende, o mérito versa sobre a posse de bens que integram o patrimônio dos Espólios de NICODEMOS REZENDE, DIVA LUIZA REZENDE e EUSTÁQUIO REZENDE. O requerente atendeu integralmente as determinações deste Juízo, promovendo a necessária emenda à inicial. Desta forma, promovo a retificação do polo ativo para que dele constem os ESPÓLIOS DE NICODEMOS REZENDE, DIVA LUIZA REZENDE e EUSTÁQUIO REZENDE, representados por PAULO HENRIQUE MATOS REZENDE, devidamente nomeado inventariante nos autos do processo no 0704550-17.2022.8.07.0014, em trâmite perante a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, conforme Termo de Inventariante e Procuração “Ad Judicia” juntados. B. Do Benefício da Gratuidade de Justiça Apesar de o requerente ter recolhido as custas iniciais (R$ 299,11, ID 257015192), superando o óbice fiscal da decisão anterior, o pleito de gratuidade de justiça foi formulado em nome do espólio, representado pelo inventariante Paulo Henrique Matos Rezende. Conforme o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil (Art. 98) estende o benefício a pessoas naturais ou jurídicas com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, e esta regra se aplica aos espólios. Embora o inventário (Processo no 0704550-17.2022.8.07.0014) tenha um valor de causa elevado (R$ 567.991,75), indicando a existência de patrimônio, é público e notório que os bens de espólio, em especial imóveis e cotas empresariais, muitas vezes não detêm liquidez imediata, o que pode justificar a concessão do benefício em vista da necessidade de custeio de ações judiciais em defesa do patrimônio. A análise da situação financeira do inventariante, Paulo Henrique Matos Rezende, apresentada na emenda inicial (ID 256690350), demonstra sua dificuldade pessoal. Sua Carteira de Trabalho Digital comprova a dispensa do emprego formal de Cerimonialista em 19/01/2022, com salário anterior de R$ 3.672,75. Os extratos bancários de setembro, outubro e novembro de 2025 demonstram que as entradas, de natureza informal (PIX de terceiros), são imediatamente consumidas pelas saídas (déficits em setembro e novembro, e um superávit irrisório de R$ 51,04 em outubro), resultando em saldos finais inferiores a R$ 100,00. A urgência em reaver a posse do bem (QE 40, Conjunto Q, Lote 07) para que o inventariante possa desenvolver atividade profissional e garantir o sustento familiar, conforme alegado, é compatível com o quadro de insuficiência financeira pessoal apresentado, corroborando a dificuldade de o espólio, administrado por ele, suportar as despesas processuais sem comprometer a subsistência do representante legal e a preservação dos bens em inventário. Assim, em observância ao princípio do acesso à justiça e considerando a documentação apresentada que revela a atual fragilidade financeira da pessoa responsável pela administração do espólio, defiro o benefício da gratuidade de justiça aos espólios autores. C. Da Reintegração de Posse e da Tutela de Urgência Liminar O pedido de reintegração de posse liminar encontra-se disciplinado pelo Código de Processo Civil (CPC/2015), que, em seu artigo 561, estabelece os requisitos cumulativos para a obtenção da proteção possessória, quais sejam: a prova da posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do ato ilícito e a perda da posse (em caso de reintegração). A presente ação, ajuizada em 10/11/2025, versa sobre um esbulho que o autor estima ter ocorrido entre 01/11/2025 e 02/11/2025. A constatação do esbulho em 04/11/2025, seguida do imediato registro policial, evidencia que a demanda foi proposta dentro do prazo de ano e dia (força nova), o que autoriza a concessão da liminar (Art. 558 e 562 do CPC/2015). 1. Da Posse Anterior do Espólio (Art. 561, I, CPC): A posse anterior dos espólios está amplamente demonstrada. Primeiramente, a posse é transmitida aos herdeiros (e, por conseguinte, aos espólios) por força de lei, nos termos do princípio da saisine (Art. 1.784 do Código Civil). A posse se transmite aos herdeiros com os mesmos caracteres, conforme o Art. 1.206 do Código Civil. Ademais, a posse dos autores sobre o imóvel situado na QE 40, Conjunto Q, Lote 7, Guará II, foi cabalmente reconhecida e reintegrada por sentença judicial proferida no Processo no 0709006-10.2022.8.07.0014, com a efetiva entrega das chaves em 11/02/2024. Desde então, o inventariante Paulo Henrique Matos Rezende vinha exercendo a posse, inclusive realizando reformas e utilizando parte do imóvel para fins residenciais e profissionais. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal corrobora a tese de que o espólio possui legitimidade para propor ações possessórias de imóvel arrolado no inventário, e que a posse indireta se transmite aos herdeiros (TJDFT, Acórdão 1603223, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 2. Do Esbulho Praticado pelo Réu e sua Data (Art. 561, II e III, CPC): O esbulho é o ato pelo qual o possuidor é privado da posse, e aqui se configura pelo ato violento e clandestino da invasão. O esbulho foi comprovado: a) Pela constatação da presença de veículos da empresa Drift Car na loja (parte inferior do imóvel), e pela afirmação do preposto ("ESSA LOJA AGORA É MINHA"). b) Pelo registro da Ocorrência Policial no 7.083/2025-1, datada de 04/11/2025, noticiando o arrombamento e a ocupação ilícita do imóvel. c) Pela resistência em desocupar o bem após o recebimento da Notificação Extrajudicial (ID 256365163, notificação extrajudicial). A invasão, conforme alegação autoral, se deu por arrombamento e troca de fechaduras, caracterizando a posse injusta, violenta e clandestina (Art. 1.208 CC/02). Considerando que a invasão foi constatada em 04/11/2025 e a presente ação foi proposta em 10/11/2025, o requisito temporal (prazo de ano e dia) para a concessão da liminar foi satisfatoriamente preenchido. 3. Da Perda da Posse (Art. 561, IV, CPC): A perda da posse sobre a parte inferior do imóvel (loja) está configurada pela ocupação da ré, que se mantém ilicitamente no local, impedindo o inventariante de exercer suas atividades profissionais e de administrar o bem. 4. Da Probabilidade do Direito e Perigo de Dano (Tutela de Urgência – Art. 300 CPC): O fumus boni iuris (probabilidade do direito) é evidente, dado o cumprimento dos requisitos do Art. 561 do CPC, conforme vasta documentação apresentada. A posse anterior dos espólios é inconteste (comprovada por sentença transitada em julgado) e o esbulho recente e injusto está documentado pela ocorrência policial e notificação extrajudicial. O periculum in mora (perigo de dano) também se faz presente. A manutenção da posse pela ré DRIFT CAR, que utiliza o local para depósito de veículos, impede o legítimo exercício da posse pelo inventariante, comprometendo a integridade física do bem e afetando diretamente a subsistência do inventariante e de sua família, que dependem do imóvel para desenvolver atividades profissionais e manter o sustento. Há, inclusive, risco patrimonial, policial e reputacional decorrente da permanência de veículos de origem desconhecida na loja. Nesta análise sumária e superficial dos autos, e em reverência à técnica processual aplicável às ações possessórias, concluo pelo preenchimento de todos os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse em caráter liminar, com supedâneo no Art. 562 do CPC/2015. A conduta da parte ré, que se apropria de um bem alheio mediante violência e clandestinidade, em manifesta má-fé, exige a pronta atuação deste juízo para restabelecer a ordem jurídica e o legítimo direito de posse do espólio. III. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, DECIDO: 1. RETIFICAR O POLO ATIVO do presente processo para que passe a constar: ESPÓLIOS DE NICODEMOS REZENDE, DIVA LUIZA REZENDE e EUSTÁQUIO REZENDE, representados por PAULO HENRIQUE MATOS REZENDE (Inventariante). 2. DEFERIR OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA aos espólios autores, nos termos da fundamentação, com base no Art. 98 do CPC/2015. 3. DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR de reintegração de posse, em favor dos Espólios autores, do imóvel situado na QE 40, Conjunto Q, Lote 07, Guará II/DF, na parte correspondente à loja (pavimento inferior). Para tanto, determino: a) A expedição do mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça. b) A intimação da parte Ré (DRIFT CAR/, representada por LUCIMARA MOTA FERNANDES 66512611187, ou eventual ocupante/preposto) para desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze (15) dias corridos, a contar da data da intimação da presente decisão. c) A fixação de multa diária, a incidir em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme pedido autoral (Art. 537 CPC). d) Fica, desde já, autorizado o uso de força policial e arrombamento, se estritamente necessário e mediante solicitação justificada do Oficial de Justiça, para assegurar a efetividade do cumprimento do mandado. 4. Após o cumprimento da liminar, CITE-SE a parte Ré (LUCIMAR MOTA FERNANDES 66512611187 e EVENTUAL OCUPANTE DO IMÓVEL E/OU PREPOSTO DA EMPRESA) para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados (revelia - Art. 344 do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. [...] Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. [...].” A agravante-ré defende a impossibilidade de proteção possessória sobre o imóvel litigioso, por se tratar de bem público, pertencente à Terracap; que, na ação de inventário, proc. 0704550-17.2022.8.07.0014, o imóvel em questão foi retirado da partilha, por não integrar o patrimônio do espólio, visto estar registrado em nome da Terracap; que os agravados-autores, mesmo cientes da decisão do inventário, ajuizaram a ação de reintegração de posse em contradição à coisa julgada formal e à segurança jurídica; que a representação processual dos Espólios está irregular, pois a ação de reintegração de posse foi ajuizada pelo respectivo inventariante sem a apresentação de procuração com poderes específicos para a propositura da demanda, além do que, conforme a autuação do inventário, há outros seis herdeiros e nenhuma procuração foi outorgada por eles; que a liminar concedida a requerimento de parte cuja capacidade postulatória está irregular deve ser suspensa ou revogada, arts. 76, 103 e 485, IV e VI, do CPC; que não havia posse anterior dos agravados-autores, pois o imóvel estava abandonado, além do que nunca desenvolveram no local nenhuma atividade ou ali residiram, em violação ao art. 561, incs. I, II, III e IV, do CPC; que a ocorrência policial que também fundamenta a r. decisão agravada não foi homologada, tratando-se “mero relato unilateral, sem validação pela autoridade policial, incapaz de comprovar posse anterior, esbulho ou data dos fatos, não atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC, os quais devem ser cumulativamente provados” (id. 80214110, pág. 4). Acrescenta que também está configurado o perigo iminente de dano, ante a interrupção imediata da sua atividade econômica lícita desenvolvida no local, o que lhe gerará prejuízos materiais e sociais irreversíveis. Suscita, ainda, a nulidade da sua intimação para desocupação do imóvel, uma vez que o mandado foi recebido por funcionário sem comprovação de poderes de gerência ou representação, arts. 242, §2o e 280, ambos do CPC. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar de plano a ordem de desocupação do imóvel determinada na r. decisão, e, ao final, a sua reforma ou, subsidiariamente, a oitiva prévia da Terracap antes da adoção de qualquer medida possessória. Preparo (id. 80215059). É o breve relato. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, a alegação de nulidade da intimação da agravante-ré para desocupação do imóvel não foi examinada na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar a matéria neste recurso, observados os seus estritos limites, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. A ação de reintegração de posse originária foi ajuizada pelos Espólios de Nicodemos Rezende, Diva Luiza Rezende e Eustáquio Rezende, representados pelo inventariante Paulo Henrique Matos Rezende. O Sr. Nicodemos e a Sra. Diva eram casados, e Eustáquio era seu filho, sendo todos falecidos, ação de inventário, proc. no 0704550-17 (id. 256365147, pág. 1). Na ação de reintegração de posse, em cumprimento à determinação de emenda da inicial, os Espólio-autores, representados pelo inventariante Paulo Henrique Matos Rezende, juntaram a procuração que outorgaram ao Dr. Fábio de Albuquerque Rodrigues, OAB/DF 47.953 (id. 257140714, pág. 1), Advogado que os patrocina, assim como o termo de compromisso assinado pelo inventariante Paulo Henrique na ação de inventário dos bens deixados por Nicodemos Rezende, Diva Luiza Rezende e Eustáquio Rezende acima referida (id. 257140715, pág. 2). Regular, portanto, a representação processual dos Espólios-agravados, ao contrário do que foi defendido neste recurso. O imóvel objeto da ação de reintegração de posse está situado na QE 40, Conjunto Q, Lote 7, Guará II/DF. Inicialmente, necessário assentar que, em que pese a agravante-ré afirme que o imóvel litigioso é de natureza pública, por ser de propriedade da Terracap, tal circunstância não obsta a concessão da proteção possessória, pois a demanda originária foi instaurada entre particulares que a vindicam com fundamento exclusivo na posse do bem. Sobre a concessão de liminar em reintegração de posse, os arts. 561 e 562, ambos do CPC dispõem: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” “Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.” A ocupação do imóvel foi concedida pela Terracap à Nicodemos Rezende-ME (empresa que pertencia ao casal falecido Nicodemos e Diva) desde 21/8/1992, conforme Ordem de Ocupação Precária no 38/92 (ids. 256365156, págs. 38 e ss/256365159, pág. 25). Com o falecimento dos primitivos ocupantes, a posse do imóvel foi transmitida aos herdeiros, desde logo e com os mesmos caracteres, arts. 1.784 c/c 1.206 do CC. A posse dos Espólios-autores, aliás, foi reconhecida de plano em ação de reintegração de posse anterior (proc. no 0709006-10.2022.8.07.0014), cuja liminar foi deferida em 22/1/2024 (id. 256365161), com a entrega das chaves do imóvel ao inventariante em 11/2/2024 (id. 256365162, pág. 2) e, ao final, pela r. sentença de procedência do pedido possessório (id. 256365166) proferida em 23/7/2025, transitada em julgado em 19/8/2025. Note-se que, conforme se verifica da referida sentença, os antigos ocupantes do imóvel nem ao menos era a agravante-ré, mas parentes dos falecidos. O esbulho da agravante-ré está igualmente configurado, por meio da notificação da ocupação indevida e clandestina do bem, ocorrida entre os dias 1 e 4/11/2025, e advertência para a desocupação, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis, recebida em 6/11/2025 (id. 256365163, autos originários), além da ocorrência policial lavrada em 4/11/2025 (id. 256365165, autos originários). Consta na notificação extrajudicial supracitada que o imóvel teria sido ocupado pela empresa agravante-ré Drift Car em novembro/2025, mediante arrombamento da loja; que ao se questionar o responsável pela empresa sobre a origem da ocupação, ouviu como resposta que “agora ele seria o dono do local” e que foram colocados diversos veículos de procedência desconhecida no interior do imóvel. Por outro lado, a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 10/11/2025, portanto, há menos de ano e dia do alegado esbulho, art. 558, caput, do CPC. Necessário registrar, por fim, que a agravante-ré acosta ao recurso documentos que não foram juntados ao processo originário, razão pela qual não serão analisados, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, presentes os requisitos legais necessários à concessão da liminar de reintegração de posse, não está configurada, em consequência, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria da 6a Turma Cível para corrigir o polo ativo recursal no Pje, a fim de que conste como agravante: DRIFT CAR. Aos Espólios-agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora